Tribunal: STF
Processo: ARE 1599954
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 44).
Consta nos autos que PAULINHO MARIANO DE OLIVEIRA foi condenado às penas de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 799 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da °Lei n° 11.343, de 2006 (Doc. 19).
Interpostos recursos de apelação, TJSP deu “parcial provimento aos recursos, para a) fixar o regime inicial semiaberto para as apelantes Ana Paula Fernandes e Cleonice Alves Cordeiro; b) reduzir as penas de Tiago Evandro Gomes, a oito anos de reclusão e 799 dias-multa, no valor unitário mínimo; Paulinho Mariano de Oliveira, a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e 777 dias-multa, no valor unitário mínimo; e Israel Soares dos Santos, a sete anos de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo. Deferido o pedido de justiça gratuita da apelante Ana Paula, e mantido o mais”(Doc. 44).
No Recurso Extraordinário (Doc. 50), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta violação ao art. 5°, XI, da CF/88.
Afirma, ainda, que “inviável qualquer demonstração de resistência ao ingresso em residência, visto que, para além da proprietária ter sido localizada já dentro do imóvel, o PM Ualice ainda afirmam que "estávamos em um bom número de policiais" de modo que patente que havia claro intuito intimidatório”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que seja declarada a ilegalidade do ingresso em residência, nos termos do artigo 5% inciso XI, da Constituição Federal, e consequente reforma da sentença para fim de absolver PAULINHO MARIANO DE OLIVEIRA , estendendo os efeitos do acórdão aos demais imputados, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal”.
O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 61).
No Agravo (Doc. 67), a parte refuta os óbices processuais.

É o relatório. Decido. 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 50, fls. 2-3):

III. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL 
A relevância da matéria em discussão no presente reclamo é inquestionável e dispensa maiores digressões. Versa este Recurso Extraordinário sobre alegação de infração ao artigo 5% inciso XI, da Constituição Federal, porquanto se discute se é lícito, ou não, ingresso em residência fulcrado em mera denúncia anônima, sem prévia outorga do domiciliado, o que torna, todo o quanto apreendido, prova ilícita. Trata-se, em estrito atendimento à orientação do Excelso Pretório, de questão que denota a "existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa." (STF -Agravo de Instrumento 667.027 -Rei. Min Celso de Mello -j. 04/11108 - Dj e 28/11/08). 
É que o tema abordado no presente recurso extraordinário extravasa as circunstâncias específicas e particulares do caso em questão. 
A discussão sobre a i nadmissibi 1 idade de prova ilícita no processo penal é de interesse geral. Na hipótese, apesar da afirmação dos Policiais Militares de que ingressaram na residência e, apenas dentro do imóvel, encontraram a residente, o recorrente teve negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a declaração de ilicitude da apreensão efetuada. 
A manutenção doa decisão certamente pode viabilizar a prolação de novos entendimentos semelhantes que, como se demonstrará, violam frontalmente a Carta Magna. 
Assim, o chamado critério de repercussão geral restou atendido na espécie, o que demanda o conhecimento do recurso extraordinário.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao   público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –                garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 

(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.
O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:

O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 44):

No dia 22 de janeiro de 2008, em local desconhecido, Cleonice adquiriu, em desacordo com determinação legal, de pessoa não identificada, Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, por gerarem dependência física e psíquica.
Ato contínuo, como previamente combinado, Cleonice levou as substâncias entorpecentes para a residência de Ana Paula, situada na Rua Dr. Pio Dufles nº 2967, no bairro Jardim Alvorada, na cidade de Sertãozinho, onde era aguardada pelos seus comparsas, que deixaram as drogas no único quarto do imóvel.
Em sequência, os denunciados, com utilização de uma balança de pequenas porções e a embalar as sobreditas substâncias entorpecentes, para, posteriormente, serem vendidas, em desacordo com determinação legal.... pequenas porções e a embalar as sobreditas substâncias vieram a surpreender todos os denunciados, que tinham em depósito, em desacordo com determinação legal, as referidas substâncias entorpecentes, que foram apreendidas, juntamente com os objetos utilizados para a divisão e embalagem de drogas.
Após serem presos em flagrante delito, os ora denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, para a adoção das medidas cabíveis.
Porém, policiais militares receberam notícia anônima acerca das condutas ilícitas dos denunciados, sendo certo que foram informados de que eles estavam na posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes.
Inicialmente, a preliminar será rejeitada.
Em relação à violação do domicílio — e consequente nulidade da busca e apreensão — o pleito não merece guarida.
Como é cediço, a busca domiciliar pode ser feita sem mandado judicial, desde que a entrada seja autorizada pelo morador ou, ainda, quando verificada a ocorrência de crime.
No caso dos autos, a entrada na casa da apelante se deu em situação de flagrante delito, pois esta guardava drogas em sua residência. Cuidando-se de modalidade permanente do crime de tráfico de drogas, era não só permitido, mas dever dos policiais adentrar no imóvel para realizar a apreensão e fazer cessar a atividade criminosa.
No caso dos autos, houve autorização da moradora para que os policiais adentrassem o imóvel, o que afasta a tese de violação de domicílio.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação pelo tráfico de drogas foi acertada.
As drogas descritas na denúncia foram devidamente apreendidas (auto de exibição e apreensão de fls. 61-63), e a presença dos princípios ativos proscritos ficou confirmada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 134/137.
Na mesma oportunidade, também foram apreendidos uma balança de precisão, rolos de fita crepe, sacos plásticos, facas e R$ 70,00 (setenta reais em espécie).
Interrogados em juízos, os apelantes negaram a prática do tráfico. 
[...]
As negativas, contudo, não convencem, pois restaram isoladas nos autos e ainda foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo. 

A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
No caso concreto, após o recebimento de denúncia anônima, os policiais se dirigiram à residência da corré ANA PAULA, onde  flagraram os acusados na atividade de fracionamento e embalagem de substâncias entorpecentes para fins de tráfico. No local, foram apreendidos apreendidas 9.279,5 gramas de maconha e 3,243 gramas de cocaína, substâncias adquiridas em desacordo com determinação legal e destinadas à traficância.
Logo, as circunstâncias apontadas são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente